Tribunal: TJDFT
Processo: 0705021-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RAZÕES RECURSAIS EM DUPLICIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA RESPEITADO. RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS.
1. No sistema processual vigente, prestigia-se o princípio da unirrecorribilidade das decisões, expressão do princípio da preclusão consumativa, de modo que a interposição de dois recursos em face do mesmo decisum impede o conhecimento da segunda impugnação.
2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, nas modalidades “ter em depósito” e “transportar”, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para maconha (188,97g) e cocaína (58,49g), forma de armazenamento do material no momento da apreensão, balança de precisão, versão contraditória dos acusados e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da abordagem, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, não havendo falar em absolvição (CPP, art. 386, V e VII; “in dubio pro reo”).
3. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade, o que oi observado.
4. Não conhecido o segundo recurso interposto pelo réu Victor Hugo Souza de Lima, em razão da unirrecorribilidade. Demais recursos de apelação conhecidos e desprovidos.